Tribunal: TJSP
Processo: 2201324-12.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Serviços Profissionais
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-22
Data de publicação: 2020-10-23

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – SERVIÇOS PROFISSIONAIS – ODONTOLOGIA – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – ENCERRAMENTO PREMATURO DA INSTRUÇÃO PROBATÓRIA – PROVA EMPRESTADA – CABIMENTO – No Direito Processual Civil vige o princípio do livre convencimento do magistrado, que deve ter por base as provas produzidas pelas partes, as quais têm a prerrogativa do disposto no art. 332 do CPC.
RECURSO PROVIDO.